Tribunal: TJDFT
Processo: 0759504-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 15.313,32 (quinze mil, trezentos e treze reais e trinta e dois centavos), referente à inclusão do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio, valor este a ser corrigido a partir da data de sua aposentadoria. Sustenta a recorrente que há vício no julgado que considerou ter a servidora apenas 9 meses de licença prêmio a serem convertidos em pecúnia, quando na verdade seriam 12, além de ser indevido o desconto relativo ao décimo terceiro salário, por não ter concorrido para o pagamento indevido.

2. O juízo sentenciante reconheceu o direito da autora de ter o abono de permanência, o auxílio-saúde e o auxílio alimentação incluídos na base de cálculo da licença prêmio, cujo valor deverá ser atualizado desde a aposentadoria.

3. Conquanto tenha apresentado planilha de cálculo considerando como período aquisitivo o de 12 meses, demonstrou regularmente o DF que houve erro na apuração do período, não apenas com a declaração retificadora de ID 60886765, pág. 3, mas também com as telas do CADHIS99 de págs. 4 e 7 do mesmo ID, que mencionam observação no seguinte sentido: “APOSENTOU EM 7/11/2019. PED 297/19 NAT 17, 9M CONF GEVOF NO VALOR DE R$90571,68 FICOU EM R$88894,43. HOUVE ABATIMENTO DE ACERTOS DECORRENTES DA APOSENTADORIA, CONFORME CADHIS ANTERIORES. VSD.” (grifo nosso). Isso porque os períodos de licença premio adquiridos foram gozados pela ex-servidora.

4. Portanto, corretas a conclusão exposta no Despacho SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG/GTOPP, de 07 de dezembro de 2023, (pág. 3), segundo o qual “Ante o exposto, importa esclarecer que o pagamento de 09 meses de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) da servidora foi efetuado nos termos do Decreto no 40.208, de 30 de outubro de 2019, perfazendo o valor total de R$88.894,43 (oitenta e oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), dividido em 36 parcelas no valor de R$2.469,29 (dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), pagas a partir da folha de pagamento referente ao mês 12/2019, conforme cópias das telas CADHIS99 e PAGMAN45, código 10034 (lançamentos destacados em amarelo), exibidas abaixo.” Pelo que se observa da documentação em referência, a servidora usufruiu 90 dias de licença-prêmio durante a atividade, sendo lhe assegurando a conversão do saldo de nove meses.

5. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/2011, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão era o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 /DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.

7. Quanto à suposta compensação indevida, estabelece o art. 120, da LC 840/2011, que o “pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro”. Ademais, o § 2o, do art. 121, estabelece expressamente que na hipótese de aposentadoria “havendo débito do servidor com o erário, tem ele de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado”.

8. importante mencionar que o STJ, na definição do Tema 1.009, decidiu que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”

9. No caso, a compensação do valor indevidamente recebido a título de décimo terceiro salário com o valor apurado de LPA a ser paga em pecúnia ocorreu por expressa autorização legal, não se identificando boa-fé objetiva apta a afastar a compensação administrativa.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo 15% do valor da condenação.